Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012780-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARAH EMANUELLY BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.640.231-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (RECORRIDO), IVO ALVES DA SILVA - CPF: 287.535.798-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve a improcedência do pedido de indenização por dano moral, fundado em suposta falha no dever de informação de laboratório que emitiu laudos com resultado "reagente" para HIV e Hepatite B a uma gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do dever de informação clara e adequada pelo laboratório, nos termos do
art. 6o, III, do CDC; e
(
ii
) saber se os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscussão de matéria já apreciada, com caráter infringente e protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia, reconhecendo que as ressalvas técnicas contidas nos laudos, em conformidade com a Portaria no 29/2013 do Ministério da Saúde, são suficientes para o cumprimento do dever de informação.

4. A responsabilidade pela interpretação diagnóstica e aconselhamento médico recai sobre o profissional assistente, não sendo cabível imputar omissão ao laboratório.

5. A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via
aclaratória
, com caráter nitidamente infringente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por protelação processual.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o dever de informação do fornecedor de serviço de diagnóstico laboratorial, reconhecendo a suficiência das advertências técnicas constantes dos laudos. 2. O uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito, sob alegação de omissão, caracteriza caráter infringente e
protelatório.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 325044391) opostos por DARAH EMANUELLY BATISTA PEREIRA DA SILVA em face do venerando Acórdão (ID 323753364) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, por votação unânime, conheceu do Agravo Interno (ID 312330866) interposto pela ora Embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em desfavor da ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA (AFIP).

A controvérsia primária, que deu ensejo à ação de indenização por danos morais, fundamentava-se na alegada falha na prestação de serviço do laboratório conveniado ao
Sistema Único de Saúde. A Embargante, em estado gestacional, realizou exames pré-natais (triagem para HIV e Hepatite B) em 25 de novembro de dois mil e vinte e quatro, obtendo laudos preliminares com resultado "reagente" (
IDs
304079407 e 304079408). Em virtude do profundo abalo psicológico e da necessidade de confirmação, a Embargante alegou ter sofrido danos morais, uma vez que o resultado definitivo dos exames de HIV (Etapa II) indicou "amostra indeterminada" (ID 304079420) e novos exames particulares atestaram o "não reagente", comprovando o "erro de diagnóstico" inicial e a negligência do laboratório na comunicação.

A sentença de piso (
IDs
304079426/304079427) e a decisão monocrática subsequente (ID 305355365) foram uníssonas ao reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável, ressaltando que os laudos técnicos continham expressas advertências sobre a natureza preliminar dos resultados "reagentes" (Etapa I, Antígeno
HBs
) e a imperiosa necessidade de complementação diagnóstica para a conclusão definitiva, em estrita conformidade com as Portarias Ministeriais (Portaria MS/SVS no 29/2013, que revogou a Portaria no 151/2009).

O Acórdão proferido no Agravo Interno (ID 323753364), ora atacado, ratificou a linha de raciocínio, consignando que a conduta do laboratório
subsumiu-se
aos protocolos de segurança diagnóstica. Em item próprio, a Corte manifestou-se sobre o cumprimento do dever de informação, afirmando que "A linguagem utilizada, embora técnica, é o padrão esperado para documentos de natureza médica, cujo destinatário primário é o profissional de saúde que acompanha o paciente," e que "O dever de interpretação diagnóstica compete ao médico assistente, afastando-se a responsabilidade do laboratório por dano moral."

Em suas razões de embargos (ID 325044391), a Embargante alega que o venerando Acórdão foi omissão (artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil)
quanto
à análise do dever de informação clara e adequada (Artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), sob a ótica específica da consumidora vulnerável (gestante). Sustenta que não basta a existência da informação técnica, mas sim a forma pela qual foi transmitida, ou seja, se esta era compreensível para uma paciente leiga, pugnando, por fim, pela concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado.

A Embargada foi regularmente intimada (ID 325614884) e apresentou contrarrazões (ID 327435896), nas quais rechaça a existência de qualquer vício no Acórdão, ratificando que a questão do dever de informação foi integralmente analisada e que os embargos possuem caráter protelatório e meramente infringente.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade nesta derradeira fase recursal do sistema dos juizados especiais. Entretanto, adianto que a rejeição é medida inarredável, porquanto não vislumbro a existência de qualquer dos vícios elencados no catálogo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise minuciosa da alegada omissão quanto ao dever de informação qualificada

O Acórdão atacado, ao deliberar sobre a legalidade da conduta da Embargada, promoveu uma análise detida do dever de informação, considerando-o integralmente cumprido, ainda que sob a ótica da relação de consumo, que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma legal invocado pela Embargante.

Em primeiro lugar, torna-se imprescindível a reiteração de que a atividade desempenhada pelo laboratório, qualificada como prestação de serviço de meio que se insere no contexto do Sistema Único de Saúde, exige a observância rigorosa de protocolos científicos e normativos. Os laudos laboratoriais, como documentos de natureza técnica, são primariamente destinados ao médico assistente (ID 304079421, p. 11), a quem compete, em última análise, a interpretação diagnóstica definitiva, a contextualização clínica e o aconselhamento do paciente. A Portaria MS/SVS no 29, de 17 de dezembro de 2013 (ID 304079418), e o respectivo Manual Técnico (ID 304079419), demonstram cabalmente a complexidade do diagnóstico do HIV, que
depende de um fluxograma sequencial (Etapa I, Etapa
II, etc.
) para se chegar a uma conclusão.

Em segundo lugar, a decisão do Colegiado foi expressa ao confrontar o dever de informação (Artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) com os fatos processuais, concluindo que as advertências contidas nos laudos sobre a natureza parcial do resultado e a necessidade de complementação foram suficientes para eximir o laboratório de responsabilidade. O laudo de HIV, por exemplo, não apenas indicou "Reagente" (ID 304079421, p. 11), mas imediatamente ressalvou: "O resultado Reagente na Etapa I é considerado parcial, até se completar o fluxograma com a etapa II (teste complementar
imunoblot
). A conclusão final será emitida posteriormente em laudo anexo." O termo "reagente" não se confunde com "positivo" ou "diagnóstico definitivo", sendo um indicativo técnico de triagem previsto nos protocolos de saúde para acionar a próxima etapa do fluxo diagnóstico, como bem reconheceu o Acórdão.

Em terceiro lugar, a alegada omissão quanto à vulnerabilidade da gestante e à falta de "aconselhamento humanizado" é, em verdade, uma valoração do mérito que foi implicitamente rejeitada. A Corte considerou que, mesmo reconhecendo a posição da Embargante como consumidora vulnerável e gestante, o ônus do acolhimento e do aprofundamento da informação cabe ao profissional que mantém a relação direta e de confiança com a paciente, ou seja, o médico solicitante ou a equipe de saúde do posto (PSF Parque
Ohara
I – Pref.
Cuiaba
UBS Externa, conforme
IDs
304079421 e 304079416). O laudo laboratorial, por sua natureza, não substitui esta relação clínica. O Acórdão, ao asseverar que "A linguagem utilizada, embora técnica, é o padrão esperado para documentos de natureza médica, cujo destinatário primário é o profissional de saúde," não desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor, mas delimitou a responsabilidade do laboratório à exação técnica do exame e à observância dos protocolos, o que foi plenamente demonstrado (
IDs
304079419, 304079420 e 304079421). A insuficiência do acolhimento ou da interpretação clínica seria um ônus a ser imputado à esfera de responsabilidade do profissional assistente, e não do laboratório que cumpriu sua parte técnica.

Em essência, a Embargante busca a alteração da premissa fundamental do julgado: a distinção entre erro na realização do exame (ato ilícito) e precipitação na interpretação do resultado pelo leigo (fato de terceiro ou do próprio consumidor). O Colegiado foi cristalino ao enquadrar o caso na segunda hipótese, excluindo a responsabilidade do laboratório por não haver falha técnica ou omissão nos dados que apresentou.

A rejeição da tese de falha no dever de informação, sob a ótica da suficiência da advertência técnica no laudo, constitui um juízo de mérito exaustivamente motivado no Acórdão, inviabilizando o manejo dos presentes Embargos. Se a parte discorda da conclusão, o caminho processual adequado não é a via
aclaratória
.

Da imposição de multa por caráter protelatório

A Embargante inte
rpôs Recurso Inominado contra
sentença

de improcedência. Após a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, opôs Agravo Interno e, após o Acórdão do Colegiado que manteve a decisão por unanimidade, opõe os presentes Embargos de Declaração, reiterando, em essência, os mesmos argumentos de mérito já refutados em três oportunidades processuais distintas.

A jurisprudência desta Casa tem-se firmado no sentido de coibir o uso abusivo da via recursal que visa, unicamente, a procrastinar o trânsito em julgado da decisão. Diante da manifesta ausência dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração, e considerando a nítida finalidade infringente e protelatória desses terceiros recursos interpostos após a sentença, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

O uso reiterado e infundado da via
aclaratória
desvirtua seus objetivos processuais e representa afronta à celeridade e à efetividade processual, pilares do sistema dos Juizados Especiais, exigindo, portanto, a reprimenda nos moldes legais. Tal conduta processual revela uma obstinação manifestamente procrastinatória, justificando a imposição de uma multa no percentual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, haja vista que a Embargante busca a dilação indevida e infundada da conclusão do feito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Não obstante o benefício da Gratuidade da Justiça conferido à parte Embargante, e considerando o notório caráter manifestamente infringente e protelatório desses Embargos de Declaração, interpostos após três decisões desfavoráveis sobre o mesmo tema de mérito (Sentença, Decisão Monocrática e Acórdão do Agravo Interno), aplico-lhe multa correspondente a dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos em favor da Embargada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025